Tribunal: CARF
Processo: 15504.723337/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte, quando da interposição da manifestação de inconformidade.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.723337/2018-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um
por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas com personalidade jurídica
própria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723337/2018-22
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 09-62.987 - 3a
Turma da 04-48.289 - 2a Turma da DRJ/CGE (fls 622/646):

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
Pasep decorrente da falta de recolhimento dos valores devidos,
apurados nos período de Jan/2014 a Dez/2017.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de
R$ 26.461.296,83 (vide Auto de Infração às fls. 10 a 19), incluídos
as multas e os juros moratórios incidentes até a data de
encerramento da ação fiscal.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os
juros moratórios incidentes até a data de encerramento da ação
fiscal, referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
de 2014 a 2017 e constam do quadro a seguir.
Resumo – Valores Lançados no Auto de Infração

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

A Fiscalização informa no Auto de Infração-AI (fls. 10 a 19), a
ocorrência da seguinte infração, in verbis:
"PJ DE DIREITO PÚBLICO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
Valor apurado conforme relatório em anexo."
Por sua vez o anexo "Relatório Fiscal" - RF, emitido pela
Fiscalização, às fls. 21 a 28, escreve os fatos que ensejaram a
lavratura do presente AI.
Consta do referido Relatório os seguintes excertos, que por bem
descreverem, em síntese, a atuação fiscal, são colacionados a
seguir, in verbis:
...
2- O objetivo deste Relatório Fiscal é apresentar as razões de fato e
de direito que levaram à lavratura de auto de infração e a
constituição de credito tributário em função de terem sido
constatadas pela fiscalização irregularidades no recolhimento para
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor- PASEP no
período mencionado.
3- O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de MG –
IPSEMG não considerou (ou excluiu) a parcela referente às suas
receitas
intraorçamentárias
representadas
pela
contribuição
patronal do Estado de Minas Gerais na base de cálculo do PASEP,
resultando em recolhimentos insuficientes destinados ao referido
programa.
3.1- Destaque-se que, os valores aqui tratados não foram incluídos
em declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF
e tampouco foram recolhidos em Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – DARF até a data do início do procedimento
fiscal, que se deu em 02 de maio de 2018, por meio de Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
...
DO SUJEITO PASSIVO
5- O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de MG,
doravante denominado IPSEMG, é uma pessoa jurídica de direito
público com CNPJ próprio, vinculada ao Estado de Minas Gerais
(autarquia estadual), criada por meio da Lei Estadual no 1195, de
23/12/1954, com o objetivo de gerir aposentadorias, pensões,
assistência à saúde e outros benefícios de caráter previdenciário
aos servidores públicos e outros trabalhadores vinculados ao
Estado de Minas Gerais.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

Possui como principais receitas para cumprir seus objetivos as
contribuições: patronais, de servidores ativos, inativos e
pensionistas.
6- Neste ponto, faz-se pertinente recorrer ao artigo 41 da Lei
10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) que conceitua pessoa
jurídica de direito público interno:
...
II - DETALHAMENTO DA AUTUAÇÃO
DA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
7- Analisando os documentos e informações passadas pelo
IPSEMG em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, principalmente as planilhas referentes à Memória de
Cálculo da contribuição em tela, detectou-se que o mesmo excluiu
da sua base de cálculo as Receitas Intraorçamentárias.
7.1- Observando os Balancetes Mensais de Receitas, também
disponibilizados
pelo sujeito passivo (em planilhas eletrônicas e em meio papel
devidamente rubricadas), constatou-se que estas receitas intraorçamentárias são constituídas essencialmente pelas
contribuições patronais oriundas do Estado de Minas Gerais.
8- Esta parcela das receitas do IPSEMG não pode ser excluída da
base de álculo conforme se relata a seguir.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO PASEP
9- O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP foi
instituído pela Lei Complementar 08, de 03/12/1970.
10- A Lei 9.715, de 25/11/1998, atualmente disciplina a
contribuição desse Programa, cujos pontos relevantes são:
...
11- As receitas correntes, as transferências correntes e as
transferências de capital, elementos que compõem a base de
cálculo do PASEP estão conceituadas na Lei 4320, de 17 de março
de 1964 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
12- As transferências ou repasses de recursos entre entes públicos
podem derivar de contraprestação em bens ou serviços ou podem
possuir natureza meramente financeira (independente de qualquer
tipo de contraprestação).
13- Essas transferências ou repasses podem ocorrer no âmbito do
mesmo ente público ou entre entes governamentais distintos. No
caso de entes federativos distintos seriam transferências
intergovernamentais
14- Quando ocorrem no âmbito do mesmo ente federativo, que é o
caso
em
tela,
pode-se
classificá-los
em
operações
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

intraorçamentárias e transferências intragovernamentais como
definido na página 293 do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, que reproduzimos abaixo:
...
15- As contribuições patronais recebidas pelo IPSEMG são, na
essência, operações intraorçamentárias, pois o Estado de Minas
Gerais transfere os recursos e, em troca, espera uma
contraprestação para seus servidores na forma de benefícios.
16- No caso do IPSEMG as operações intraorçamentárias não
podem ser abrangidas pelo conceito de transferência corrente e de
capital previsto da Lei 4.320/64, haja vista se realizarem através de
contraprestação dos serviços que são os objetivos do mesmo: a
gestão de benefícios aos servidores públicos, seus dependentes e
outros trabalhadores vinculados ao Estado de Minas Gerais.
17- Concluindo, o IPSEMG é contribuinte para o PASEP, e não
pode excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base
de cálculo, pois os valores recebidos não se enquadram como
transferências para fins da Lei 4.320/64 e doartigo 7o da Lei
9.715/98, destacados nos itens 10 e 11 deste Relatório Fiscal.
18- Os valores das Receitas Intraorçamentárias, base de cálculo
desta autuaçãoencontram-se discriminados, mensalmente, na
planilha “Anexo 1 – Receitas Intraorçamentárias” que é parte
integrante deste Relatório Fiscal.
19- Os dados contidos na referida planilha fora obtidos nas
Memórias de Cálculo e nos Balancetes Mensais de Receitas
disponibilizados pelo contribuinte e foram validados mediante
confronto com demonstrativos (balancetes) gerados a partir das
informações em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais – MANAD (Registros de
Natureza Financeira e Orçamentária).
20 - A alíquota para a apuração mensal do PASEP corresponde a
1% ( um por cento ) aplicável sobre a base de cálculo apurada.
...
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
APLICADOS
21- A multa de ofício aplicada sobre a contribuição lançada no
presente procedimento fiscal corresponde a 75% ( setenta e cinco
por cento ), nos termos do inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de
27/12/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de
15/06/2007.
...
IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS e FINAIS
22- Além deste Relatório são partes integrantes desta Autuação os
documentos abaixo relacionados, que serão entregues ao sujeito
passivo em mídia não regravável (CD-ROM), mediante recibo,
emitido por esta fiscalização:
...
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

26- Formalizou-se processo de “Representação Fiscal Para Fins
Penais”, tendo em vista que foram constatados fatos que, “em
tese”, configuram crimes, quais sejam:
26.1- Crime contra a Ordem Tributária, de acordo com o artigo 1o,
inciso I da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
26.2- A Representação Fiscal aqui mencionada recebeu o número
de protocolo (COMPROT) 15504-723.889/2018-31.
...
Às folhas 30 está o demonstrativo com os valores apurados pela
fiscalização, além dos Demonstrativos de apuração constantes do
próprio AI.
Cientificada do lançamento, em 25/09/2018, vide AR às fls. 8/9, a
Contribuinte apresenta impugnação em 24/10/2018 (data
constante em protocolo no próprio documento), documento às fls.
590 a 604 (acompanhado de anexos).
Em sua impugnação, às fls. 590 a 604, a Impugnante faz uma
descrição sintetizada dos fatos ocorridos na ação fiscal, das
operações envolvidas na questão e dos resultados da auditoria
realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que
representam suas razões de defesa, conforme transcreve-se, de
forma resumida, mas trazendo as suas essências, a seguir:
DAS PRELIMINARES
1. Da violação ao contraditório e à ampla defesa
1.1)
Esclarece a Fiscalização que "estas receitas intraorçamentárias são constituídas essencialmente pelas
contribuições patronais oriundas do Estado de Minas Gerais" e que
"[e]sta parcela das receitas do IPSEMG não pode ser excluída da
base de cálculo" do PASEP.
1.2)
Quando a Fiscalização se vale da expressão "essencialmente"
quer dizer que nem todas as receitas intraorçamentárias são
constituídas de contribuições patronais, mas não diz, em nenhum
momento, em que consistiriam as demais receitas intraorçamentárias.
1.3) Com efeito, no Anexo 1 ao Relatório Fiscal, referente às
Receitas Intraorçamentárias, não há qualquer demonstração/discriminação sobre se todos os valores correspondem somente a contribuições patronais,
impossibilitando o direito do Contribuinte ao contraditório e à
ampla defesa.
1.4) Desta maneira, não há como saber se todos esses valores
dizem respeito somente às contribuições patronais repassadas
pelo Estado de Minas Gerais ao IPSEMG, ou se estariam
embutidos nesses valores outras rubricas, diversas das
contribuições patronais.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

1.5) Assim, requer o Autuado seja declarada a nulidade de todo o
processo administrativo fiscal, sob pena de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
2. Do pedido de produção de prova pericial
2.1) Nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, a
impugnante requer a realização de perícia contábil para aferição
dos valores lançados, até mesmo porque não há como saber se
todos esses valores dizem respeito somente às contribuições
patronais repassadas peto Estado de Minas Gerais ao IPSEMG,
ou se estariam embutidos nesses valores outras rubricas, diversas
das contribuições patronais.
2.2) Por envolver interesse e recursos públicos a prova pericial no
presente caso é absolutamente indispensável, até mesmo pelo
princípio da indisponibilidade do interesse público, que no escólio
de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO. Transcreve excerto
do citado Doutrinador.
2.3) Não bastasse tudo isso há que se garantir os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2.4) A impugnante formula os seguintes quesitos a serem
respondidos com cláusula de imprescindibilidade:

2.5) O impugnante requer a produção de quesitos suplementares e
pedido de esclarecimentos, indicando como assistente técnico o Sr.
JOSÉ HUMBERTO PÉRE1RA SILVA, brasileiro, servidor público
do Estado de Minas Gerais, MASP n° 348785-7, com endereço à
Avenida Afonso Pena, 4.000 - Cruzeiro, Belo Horizonte/MG —
CEP 30.130-009.
3. DO MÉRITO
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

3.1) Na eventualidade de restar superada a preliminar de nulidade
eriçada no item 2.1, passamos a demonstrar que o lançamento
tributário deve ser integralmente cancelado.
Noções gerais
Dando sequência, a Impugnante transcreve excertos da legislação
aplicável ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP), à título de trazer à baila noções gerais sobre a
contribuição em questão. Assim é que são colacionados trechos
das seguintes atos legais, pela ordem, a saber:
Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970;
Constituição da República de 1988 (CRFB/88);
Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998;
3.2) Portanto, os Estados, inclusive as entidades da administração
indireta, estão obrigados a contribuir mensalmente para o PASEP
sobre as receitas correntes e as transferências correntes e de
capital recebidas (exceto as decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido), deduzidas
as transferências a outras entidades da Administração Pública. No
caso das entidades da administração indireta com personalidade
jurídica própria, elas recolhem o PASEP separadamente da
administração direta do Estado.
Base de cálculo do PASEP, receitas intraorçamentárias,
contabilização e bis in idem.
3.3) As contribuições patronais recebidas pelo IPSEMG do Estado
de Minas Gerais não podem ser classificadas como "transferências
correntes" ou como "transferências de capital", pois, conforme
consta no próprio Relatório Fiscal, "o Estado de Minas Gerais
transfere os recursos e, em troca, espera uma contraprestação para
seus servidores na forma de beneficios".
3.4) Dessa maneira, resta apenas a expressão "receitas correntes
arrecadadas", em relação à qual também não está correta a
autuação fiscal. As receitas correntes, que, ao lado das
transferências correntes e de capital recebidas, constituem a base
de incidência do PASEP, são compostas pelo somatório das
receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, de transferências correntes e de outras
receitas também correntes. Assim descreve o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (STN, 2016, p.
39) acerca das receitas correntes. Transcreve excertos do citado
Manual.
3.5) A administração direta do Estado de Minas Gerais, por
intermédio do Tesouro Estadual, efetua a contribuição para o
PASEP sobre suas receitas correntes, conforme determinado pela
legislação supracitada. No caso das receitas intraorçamentárias, o
MCASP (STN, 2016, p. 39) define que: Transcreve excertos do
citado Manual.
3.6) Dessa forma, a fim de se evitar, a dupla contagem dos valores
financeiros
objeto
de
operações
intraorçamentárias
na
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

consolidação das contas públicas, a Portaria Interministerial
STN/SOF
n°
338/2006,
incluiu
as
"Receitas
Correntes
lntraorçamentárias" e "Receitas de Capital Intraorçamentárias",
representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8 em suas
categorias econômicas.
3.7) Assim, conforme o quadro retirado do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (STN, 2016, p. 40), são
contabilizadas de forma distinta as receitas correntes e as receitas
correntes intraorçamentárias. Colaciona o quadro em questão.
3.8) No caso das contribuições patronais do Estado de Minas
Gerais, elas são classificadas como receitas intraorçamentárias,
pois são oriundas de uma operação entre o Tesouro Estadual e o
IPSEMG. O Tesouro aplica parte de suas receitas correntes a
título de contribuição patronal, efetuando uma despesa na
modalidade de aplicação "91 – Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do
Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social", em favor
do IPSEMG.
3.9) Assim, o que ocorre é apenas um transito de receita entre o
Tesouro Estadual e o IPSEMG. As receitas intraorçamentárias,
que são assim classificadas quando entram para o IPSEMG, na
sua origem, foram receitas correntes do Estado de Minas Gerais
arrecadadas pelo tesouro estadual.
3.10) Dessa forma, tais receitas sofrem tributação do PASEP
quando ingressam nos cofres do estado, não sendo possível
tributá-las novamente simplesmente por transitarem para uma
entidade da administração indireta e serem classificadas como
receita intraorçamentária. Entendimento contrário incorreria em
evidente BIS IN IDEM, ou seja, está-se cobrando tributo duas
vezes sobre o mesmo fato jurídico, o que é vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
3.11) Corroborando este entendimento, o artigo 2° da Lei n°
9.715, de 25 de novembro de 1998, estabelece como base de
contribuição para o PASEP as receitas correntes arrecadadas e as
transferências correntes e de capital recebidas. Não está prevista
na lei a incidência do PASEP sobre as receitas
intraorçamentárias, contabilizadas distintivamente das receitas
correntes, conforme estabelecido pelo MCASP. E a lei assim não
prevê porque as receitas intraorçamentárias são, em sua origem,
receitas correntes, quando então sofrem tributação do PASEP, de
forma a não haver bis in idem.
3.12) De fato, conforme demonstrado com trechos do MCASP, as
receitas intraorçamentárias não se -constituem transferências
correntes, pois sua contribuição contábil é "7 - Receitas
Intraorçamentárias Correntes". Mas esta não constitui a razão de
tais valores serem excluídos da base de cálculo. Na verdade, as
receitas intraorçamentárias sequer deviam entrar na base de
cálculo, pois a Lei n° 9.715/98 estabelece que devem compor a
base tributária do PASEP as receitas correntes e as transferências
correntes e de capital recebidas. Conforme definido pelo MCASP,
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

as receitas correntes e as receitas intraorçamentárias são
contabilizadas de forma distinta, portanto, não se confundem.
3.13) Por fim, demonstrando que nosso ordenamento jurídico é
todo formatado de maneira a evitar o bis in idem, o artigo 68 do
Decreto no 4.524/02, em seu parágrafo único, dispõe que a
retenção do PASEP não incidirá mais de uma vez, em nenhuma
hipótese, sobre as transferências correntes e de capital efetuadas
para as pessoas jurídicas de direito público interno. Transcreve o
citado artigo.
3.14) Diante do exposto, não há que se cogitar de incidência de
PASEP sobre receitas intraorçamentárias, uma vez que a Lei
Federal n° 9.715/98 não elenca essa classificação de receita como
base de cálculo para o tributo. Ademais, conforme exposto, aferiu-
se que tais receitas são, em sua origem, receitas correntes da
administração direta, sofrendo tributação de PASEP quando da
sua entrada no Tesouro Estadual. Portanto, o procedimento do
IPSEMG está em observância à legislação pertinente ao tributo e
ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
4. Outras considerações
4.1) Se as operações intraorçamentárias NÃO representam novas
entradas de recurso nos cofres públicos, mas simples
movimentação de recursos entre seus órgãos, soa um completo
absurdo enquadrá-las, quaisquer delas, nos conceitos de "receitas,
correntes arrecadadas" ou de "transferências correntes e de
capital recebidas", bases de cálculo do PASEP, conforme artigo
2°, inciso III, da Lei n° 9.715/98.
4.2) Receita é justamente a entrada de um novo recurso, algo
reconhecidamente
inexistente,
no
caso
das
operações
intraorçamentárias, conforme definido pelo próprio Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), adotado pela
RFB no presente Procedimento Administrativo Fiscal.
4.3) Verifica-se, portanto, que o lançamento tributário não deve
subsistir.
5. DAS MULTAS APLICADAS
Do cancelamento da multa
5.1) Caso, eventualmente, no mérito, o lançamento seja julgado
procedente, o Estado de Minas Gerais requer, alternativamente, o
cancelamento da multa aplicada.
5.2) Fica evidente que, em se tratando de recolhimento a menor de
tributo, e não de "falta de pagamento ou recolhimento", "falta de
declaração" ou "declaração inexata", não há a subsunção do fato
à norma insculpida no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, pelo
que deve ser cancelada a aplicação dessa multa.
Do caráter confiscatório da multa aplicada
5.3) Caso mantida a aplicação da multa de oficio nos termos
constantes no Relatório Fiscal, verifica-se a necessidade de
redução do percentual adotado (75%), sob pena de evidente pena
de confisco de bens do Estado de Minas Gerais.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

Finaliza nos seguintes termos, in verbis:
5. DA CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, o impugnante requer, inicialmente; o
recebimento
da
presente
impugnação
para
suspender
a
exigibilidade do crédito tributário.
Preliminarmente, requer o Autuado seja declarada a nulidade de
todo o processo administrativo fiscal, sob pena de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ainda em sede de preliminar, requer )seja deferida a realização
de prova pericial contábil, cujos quesitos foram acima
apresentados.
Superada a preliminar de nulidade, no mérito, requer seja julgado
improcedente o lançamento em sua integralidade, pelas razões
acima alinhavadas.
Em atenção à eventualidade, requer seja cancelada a multa aplicada
ou a redução do percentual adotado (75%).
Ressalta a necessidade de intimação pessoal do Advogado-Geral
do Estado de todos os atos do processo.
Por derradeiro, tendo em vista a exiguidade do prazo para
apresentação, pelos órgãos técnicos do IPSEMG, de toda a
documentação necessária para elucidar as questões debatidas
no presente feito, requer seja autorizada a juntada de nova
manifestação e documentação mesmo após transcorrido o
prazo de 30 (trinta) dias para. apresentação da presente
impugnação, sob pena de prejuízo á ampla defesa do Estado e
de afastamento da verdade material.
Constata-se que a impugnação foi assinada por Procurador -
Chefe do IPSEMG, devidamente identificado, Certidão anexa às
fls. 616.

Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou improcedente a
impugnação, sob a seguinte ementa (fl. 809):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito público interno, é calculada mediante
aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas com personalidade jurídica
própria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2017 NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e
seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e
quando estejam discriminados, neste, a situação fática constatada
e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido
observados
todos
os princípios que
regem
o
processo
administrativo fiscal.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de
matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de
documentos pelo contribuinte, quando da interposição da
manifestação de inconformidade.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto,
detectado em procedimento de fiscalização, fundamenta o
lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o pagamento dos
valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros
de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 662/679), no qual reforça os argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade, que serão objeto de análise no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, cujas alegações, que são analisadas
no decorrer do voto, contém os seguintes pontos:
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

1. PRELIMINARES
1.1 Violação ao contraditório e à ampla defesa
2. MÉRITO
2.1 Alegações sobre as multas aplicadas
3. Prova pericial

Passamos à análise dos pontos levantados pela Recorrente.
1. PRELIMINARES
1.1Violação ao contraditório e à ampla defesa
Alega a Recorrente que não consta do Relatório Fiscal “qualquer
demonstração/discriminação sobre se todos os valores correspondem somente a contribuições
patronais, impossibilitando o direito do Contribuinte ao contraditório e à ampla defesa” e
assevera que não teve plenas condições de exercer seu direito de defesa.
No entanto, conforme já foi observado na decisão de piso o Relatório Fiscal é
muito claro em relação às seguintes informações:
 a Fiscalização se baseou nos documentos e declarações, especialmente nas
planilhas referentes às memorias de cálculo da contribuição em pauta
(conforme fl. 22, item 7);
 o que a Fiscalização verificou foi que a Recorrente exclui indevidamente
da base de cálculo do tributo em análise as Receitas intraorçamentárias
(destaques no original, fl. 22, item 7)
 que,
observando
os
Balancetes
Mensais
de
Receitas,
também
disponibilizados pelo sujeito passivo (em planilhas eletrônicas e em
meio papel devidamente rubricadas), a Fiscalização constatou que que
estas receitas intraorçamentárias são constituídas essencialmente pelas
contribuições patronais oriundas do Estado de Minas Gerais;
 prestados pela Recorrente, especialmente os documentos elencados às
fls. 6/7 (conforme fl. 23, item 7.1, grifamos);
 e continuam as explicações da fiscalização
Portanto, é de se concluir que a Fiscalização indicou de maneira
muito clara o objeto da autuação, dando plenas condições para a defesa da
Recorrente, o que esta também realizou.
Ademais, as peças de defesa - Impugnação e Recurso Voluntário -
foram elaboradas com aprofundamento nas questões de fato e de direito, próprias
de quem tem conhecimento exato das acusações que lhes são imputadas. Não há se
falar em impossibilidade de se compreender a infração imputada que
comprometeria o pleno exercício do direito de defesa.

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

2.MÉRITO
No mérito, o ponto principal versa sobre a natureza jurídica das fontes de
financiamento do RPPS, especificamente porque o IPSEMG não considerou a parcela referente
às suas receitas representadas pela contribuição patronal do Estado de Minas Gerais na base de
cálculo da contribuição para o PASEP, o que, de acordo com a Fiscalização, resultou em
recolhimentos insuficientes da contribuição.
Segundo a Recorrente, essas transferências não deveriam integrar a base de
cálculo porque seriam transferências intraorçamentárias. No entendimento do Fisco, seriam
transferências para outra pessoa jurídica, para o IPSEMG, que é uma autarquia federal, portanto,
outra pessoa jurídica de direito público, decaracterizando-se, portanto, a transferência
intraorçamentária. Trata-se, conforme se conclui na decisão de piso, de uma transferência
corrente.
Dessa forma, por se tratar de uma transferência de receita de uma pessoa
jurídica de direito público para outra, e não para um fundo da mesma pessoa jurídica,
entendemos que não se trata de uma transferência intraorçamentária e, consequentemente, pode
ser incluída pelo IPSEMG na base de cálculo da contribuição para o Pasep. Transcrevemos a
decisão de piso, que detalha este entendimento e indica a base normativa, com a qual assentimos
e adotamos pelos seus próprios fundamentos:
Ainda, quanto ao mérito, a Contribuinte sugere a imprecisão na
apuração da base de cálculo do PASEP por parte do Auditor
autuante. Alega que "o que ocorre é apenas um transito de receita
entre o Tesouro Estadual e o IPSEMG. As receitas
intraorçamentárias, que são assim classificadas quando entram para
o IPSEMG, na sua origem, foram receitas correntes do Estado de
Minas Gerais arrecadadas pelo tesouro estadual".
Em que pese as alegações da Impugnante, observe-se que a base
de cálculo da contribuição para o PASEP é dada pela Lei no
9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes
serão
incluídas
quaisquer
receitas
tributárias,
ainda
que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Note-se que a norma utilizou-se de termos do Direito Financeiro e
busca-se na Lei no 4.320/64 tais conceitos, encontrando o seguinte,
sobre as receitas que compõem a base de cálculo da Contribuição
para o PASEP devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno:
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à
manutenção e ao funcionamento dos serviços dos órgãos da
Administração Direita e Indireta;
Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a
atender a despesas de manutenção e funcionamento;
Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados à
formação de um bem de capital.
Reportando-se à Solução de Consulta no 305 de 14/06/2017 (com
trechos da Solução de Consulta Cosit no 278), que, nos termos do
art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito
vinculante no âmbito da RFB, em relação à interpretação a ser
dada à matéria, traz-se, os seguintes excertos sobre a base de
cálculo do Pasep devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno:
...
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
25. No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS), suas receitas devem ser inseridas ou não na base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais de acordo com todo o conteúdo já exposto. Tendo em
vista a explanação anterior de que o contribuinte do tributo são as
pessoas jurídicas de direito público interno como um todo e do
tratamento das operações intraorçamentárias, a questão “k”
considera-se respondida.
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se
notoriamente da contribuição patronal dos entes federativos e da
contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras
receitas são também fonte de custeio de tais regimes, como as receitas
decorrentes de investimentos e patrimoniais e da compensação
financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no
conceito de receita corrente. Se assim não fosse, não poderia se
constituir em dedução do somatório das receitas tratadas pela Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para fins de delimitação
do conceito de receita corrente líquida. É o que se pode inferir da
leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes,
deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da
Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por
determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência
social e as receitas provenientes da compensaçãofinanceira citada no §
9o do art. 201 da Constituição (grifo nosso).
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o
supracitado a contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes
da compensação financeira foi para dar um tratamento específico a
ela. Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz
que “as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em
demonstrativos financeiros e orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir
em uma receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério
da Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos
seguintes subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os
recebimentos de parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA,
Diana Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade
aplicada aos regimes próprios de previdência social. Brasília: MPS,
2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o
caso.
Portanto, é mais que cabível mencionar fragmento do Despacho
Decisório no 1 – SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social deve-se observar que a Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000), que define Receita Corrente Líquida como o somatório de
todas as receitas correntes deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI –
Repartição das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos
incisos I e II do art. 195 e o art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição
Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a
contribuição dos servidores é classificada como uma “receita
corrente”, em função disso, deve também integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se
que: (i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias
dos servidores e órgãos patronais constituem receitas correntes;
(ii) as receitas direcionadas ao custeio e manutenção do RPPS,
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

constituem transferências correntes; e (iii) os rendimentos das
aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos
termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores devem
integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS,
também há posicionamento da RFB, que pode ser verificado por meio
da Solução de Consulta no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro de
2010, que em sua ementa deixa claro que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária
patronal (ainda que esta seja arrecadada por outra entidade da
administração pública) e dos servidores públicos, bem como os
rendimentos financeiros provenientes da aplicação destas no
mercado, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia estadual que
administra o respectivo regime próprio de previdência social.
Ressalte-se, outrossim, que as autarquias não são contribuintes do
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários (grifos nossos).
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na
essência, operações intraorçamentárias, pois o ente público transfere
para o fundo os recursos e em troca, espera uma contraprestação
para seus servidores na forma de benefícios previdenciários.
Portanto, os recursos transferidos devem ser encarados dessa forma.
O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar com o
enquadramento quando afirma que o pagamento da contribuição
patronal constitui uma despesa intraorçamentária para o ente e uma
receita intraorçamentária para o RPPS.
25.9. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de
inclusão ou não na base de cálculo da contribuição deve ser feito à
luz dessa Solução de Consulta, sempre tendo em vista que qualquer
espécie de receita corrente compõe a base de cálculo do tributo.
Dessa forma, considera-se respondido o item “l”.
(...)
AUTARQUIAS
26. O § 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, institui uma regra
específica para as autarquias, nos seguintes moldes:
Lei no 9.715, de 1998
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as
receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do
Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
26.1. O dispositivo ordena que as receitas do Tesouro Nacional,
assim classificadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
não sejam incluídas na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais apurada pelas
autarquias. Dessa forma, o ente transferidor, no caso a União, deve
sofrer a tributação da contribuição em relação aos seus recursos
alocados às autarquias. Com isso, considera-se
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

satisfeito o item “b”.
26.2. Especifique-se que apenas os recursos do Tesouro Nacional é
que serão tributados na União. Caso os demais entes aloquem
recursos às suas autarquias, as receitas comporão a base de cálculo
da entidade autárquica beneficiada (a autarquia).
(...)
26.4. A indagação se refere a como se dará a incidência da
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
incidente
sobre
Receitas
Governamentais em relação aos repasses dos municípios às suas
autarquias e em relação às receitas próprias dessas entidades
autárquicas.
26.5. Tendo em vista a exposição da interpretação do § 3o do art. 2o
da Lei no 9.715, de 1998, bem como o exposto sobre transferências
intragovernamentais e operações intraorçamentárias e a base de
cálculo da exação, conclui-se que se o município repassar um recurso
classificado como receita do Tesouro Nacional às suas autarquias,
estas poderão excluir de sua base de cálculo tais valores repassados.
Porém, caso os municípios estejam transferindo recursos do tesouro
estadual ou do tesouro municipal, os valores deverão ser inseridos
na base de cálculo da autarquia beneficiada.
26.6. Um recurso classificado como receita do Tesouro Nacional e
que seja transferido a uma autarquia deve ser tributado no ente
transferidor, sendo no caso, a União. Outros recursos repassados à
autarquia devem ser acrescidos à base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais devida
pela autarquia.
...
13. Em relação às autarquias, com base no disposto nos itens 26.1 a
26.6 da Solução de Consulta vinculante supracitada, verifica-se
que, em virtude da regra contida no § 3o do art. 2o da Lei n° 9.715,
de 1998, as receitas do Tesouro Nacional não devem ser incluídas
na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre Receitas Governamentais apurada pelas autarquias.
Assim sendo, o ente transferidor não poderá efetuar a dedução
enunciada no art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, de modo que sofrerá
a tributação da contribuição em relação aos seus recursos alocados
às autarquias.
14. No entanto, essa regra se direciona apenas aos recursos do
Tesouro Nacional. Caso os municípios transfiram recursos do
Tesouro Estadual ou do Tesouro Municipal, os valores deverão
ser inseridos na base de cálculo da autarquia beneficiada,
aplicando-se ao ente transferidor a dedução de receitas
transferidas a outras entidades públicas, conforme o art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998.
15. Sobre a dedução das transferências correntes e de capital por
parte da entidade que transfere recursos para fundações de direito
público, salienta-se que não é passível a aplicação de tal regra de
dedução, tendo em vista que essas entidades, apesar de se
constituírem em pessoas jurídicas de direito público
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

interno, não recolhem a Contribuição para o PIS/Pasep com base
no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998 e, portanto, não
estão sujeitas à sistemática dessa legislação (o critério de tributação
das fundações públicas será especificado adiante).
16. Essa conclusão se justifica tanto pela literalidade do art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998, que deixa claro que suas disposições
somente se aplicam “para os efeitos do inciso III do art. 2o” da
mesma Lei no 9.715, de 1998, quanto pela teleologia da permissão
de dedução estabelecida pelo citado art. 7o (se não haverá
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais por parte da entidade pública que recebe
a transferência não há porque a entidade transferidora deduzi-la da
base de cálculo da contribuição por ela devida).
17. Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa
consulta, que trata da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
18. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se
notoriamente da contribuição patronal dos entes federativos e
da contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas.
Outras receitas são também fonte de custeio de tais regimes, como
as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
19. Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de
Consulta Vinculante supracitada, a contribuição dos servidores e
a contribuição patronal devem compor a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais dos RPPS.
20. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de
inclusão ou não na base de cálculo da contribuição deve ser feito à
luz dos preceitos da Solução de Consulta Vinculante, sempre
tendo em vista que qualquer espécie de receita corrente
compõe a base de cálculo do tributo.
...
Conclusão
37. Diante do exposto, com base nas premissas apresentadas pela
Solução de Consulta Cosit no 278, de 1 de junho de 2017,
responde-se à consulta afirmando-se que:
a) As autarquias e as fundações de direito público são consideradas
pessoas jurídicas de direito público interno, estando englobadas no
termo “entidades públicas”;
b) Na transferências de recursos às autarquias, a possibilidade de
aplicação da regra de dedução de receitas transferidas a outras
entidades públicas estabelecida no art. 7o da Lei no 9.715, de 1998,
pelo ente transferidor, irá variar conforme a natureza do recurso
repassado. Caso o ente transfira receitas do Tesouro Nacional, não
haverá a possibilidade de aplicação de tal dedução, tendo em vista
o disposto no § 3o do art. 2o da Lei n° 9.715, de 1998, de modo que
o ente transferidor sofrerá a tributação da contribuição em relação
aos seus recursos alocados às autarquias. Porém, caso o ente esteja
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

transferindo recursos do Tesouro Estadual ou do Tesouro
Municipal, os valores deverão ser inseridos na base de cálculo da
autarquia beneficiada, aplicando-se a dedução de receitas
transferidas a outras entidades públicas por parte do ente
transferidor, conforme o art. 7o da Lei no 9.715, de 1998.
Tal regra de dedução não pode ser aplicada quando o repasse for
efetuado para fundações públicas, tendo em vista que essas
entidades não recolhem a Contribuição para o PIS/Pasep com base
na Lei no 9.715, de 1998 e, portanto, não estão sujeitas à
sistemática dessa legislação.
c) Qualquer espécie de receita corrente compõe a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais para os Regimes Próprios de
Previdência Social, inclusive a contribuição dos servidores e a
contribuição patronal.
d) As fundações públicas estão submetidas à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep determinada com base na folha de
salários, à alíquota de 1% (um por cento), na forma do art. 13 da
MP no 2.158-35, de 2001, estando desobrigadas de apurar a
Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas
Governamentais. Por outro lado, as autarquias efetuam a apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais, na forma da Lei no 9.715, de 1998, não havendo
previsão legal de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
determinada com base na folha de salários.
Quanto à alegação da Impugnante que a cobrança do Pasep sobre
a contribuição patronal representaria bis in idem, pois "tais
receitas sofrem tributação do PASEP quando ingressam nos cofres
do estado, não sendo possível tributá-las novamente simplesmente
por transitarem para uma entidade da administração indireta e
serem classificadas como receita intraorçamentária"; vale reparar
tal entendimento, vez que, à luz da legislação, quanto às
transferências à autarquia municipal, necessário citar os
dispositivos da Lei no 9.715, de 1998, que regem a apuração do
PIS/Pasep pelas pessoas jurídicas de direito público:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
(...)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os
valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido.(Incluído
pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes
serão
incluídas
quaisquer
receitas
tributárias,
ainda
que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Verifica-se que, nos termos do supracitado art. 7o da Lei no 9.715,
de 1998, os valores transferidos à Autarquia devem ser deduzidos
da base de cálculo do PIS/Pasep da entidade transferidora, por se
tratar de autarquia estadual com personalidade jurídica própria,
segundo descrito tanto pela Fiscalização quanto pela Impugnante.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o
PIS/Pasep faz incidir a contribuição uma única vez sobre todas as
receitas do ente público, de modo a evitar a dupla incidência
tributária/bis in idem (art. 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; art. 68, parágrafo
único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e art. 2o,
inciso III, e art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, prevê que
os valores transferidos à Autarquia devem ser deduzidos da base
de cálculo do PIS/Pasep da entidade transferidora.
Ao fim das contas, transferências devem sofrer tributação uma
única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei
Complementar no 8 de 1970, evitando-se assim, o bis in idem
alegado pela interessada em sua impugnação.
Assim, nos termos da conclusão e fundamentos da referida Solução
de Consulta no 305, constata-se que acertou a Fiscalização com
relação à base de cálculo adotada para apuração do Pasep do
IPREM.
Dessa forma, restam afastadas as alegações da Interessada a
respeito da não incidência do Pasep sobre as contribuições as
contribuições patronais.
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste aspecto, devendo ser negado
provimento ao seu Recurso Voluntário.

2.1 ALEGAÇÕES SOBRE AS MULTAS APLICADAS
Defende a Recorrente que ao seu caso não se aplica a multa de ofício prevista
no art. 44 da Lei no. 9.430/96. Segundo a Recorrente, a multa seria aplicada apenas na falta de
recolhimento e não no seu caso, que seria recolhimento a menor.
No entanto, é entendimento pacífico que quando o sujeito passivo deixa de
recolher, total ou parcialmente um tributo, é cabível a aplicação da multa em pauta. Tanto assim
é, que a lei expressamente menciona no inciso citado pela Recorrente que a multa em pauta
incide sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não recolhido. A interpretação
ventilada pela Recorrente não permitiria diferença, mas somente falta de recolhimento integral.
Assim, também não assiste razão à Recorrente neste ponto, devendo ser
mantido integralmente o entendimento da decisão recorrida.
3. PROVA PERICIAL
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723337/2018-22

Na conclusão, Recorrente solicita ainda a produção de prova pericial.
Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência porque a Recorrente já teve ampla oportunidade de apresentar suas provas,
documentos e laudos e se entende que há elementos suficientes para a decisão.
Ressalte-se que tal negativa não implica em cerceamento do direito de defesa,
uma vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao
auto de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital